Tribunal: STF
Processo: ADPF 1288
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional de Serviços (CNS) apresentou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os Temas 55, 125, 134 e 163 do Tribunal Superior do Trabalho, cujas teses vinculantes passo a expor:



    Tema 55: A validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora da estabilidade provisória de emprego prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT.



    (RR – 0000427-27.2024.5.12.0024, publicado em 14.3.2025)



    Tema 125: Para fins de garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/1991, não é necessário o afastamento por período superior a 15 (quinze) dias ou a percepção de auxílio-doença acidentário, desde que reconhecido, após a cessação do contrato de trabalho, o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego.



    (RR – 0020465-17.2022.5.04.0521, publicado em 9.5.2025)



    Tema 134: A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional.



    (RR – 0000254-57.2023.5.09.0594, publicado em 22.5.2025)



    Tema 163: A garantia de emprego da gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT/CF, é cabível no contrato de experiência, modalidade de contrato por prazo determinado.



    (RRAg – 0000441-70.2024.5.09.0872, publicado em 3.7.2025)



    A requerente estende a impugnação contra todas as decisões do Tribunal Superior do Trabalho que tenham fundamentação lastreada nas teses acima transcritas.



    Discorrendo sobre sua alegada legitimidade ativa ad causam, considera preenchido o requisito da pertinência temática.



    Argumenta, para tanto, que as teses ora impugnadas, bem como as decisões da Justiça do Trabalho nelas embasadas, têm gerado instabilidade jurídica e grandes prejuízos a um dos setores econômicos que mais empregam no País, qual seja, o setor de serviços, nacionalmente por ela representado. Nesse contexto, afirma que o TST, ao consolidar as aludidas teses, atuou ao arrepio da lei, sem atentar para as repercussões econômicas decorrentes.



    Na sua ótica, estaria caracterizado o pressuposto da subsidiariedade, considerando: (i) o efeito vinculante das teses firmadas pelo TST; (ii) a contrariedade não apenas a determinadas garantias processuais – devido processo, ampla defesa, contraditório e meios recursais –, mas também aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade (CF, arts. 2º; 5º; caput e inciso II; e 60, § 4º, III); e (iii) a inexistência de outro meio capaz de dirimir a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata.



    Ao longo da petição inicial, procura demonstrar ser cabível ao caso concreto o manejo de ADPF, muito embora reconheça “a antiga jurisprudência desse E. STF, no sentido de que não seria cabível [...] contra Temas, Súmulas do TST, e outras com efeito vinculante”.



    No mérito, sustenta que a edição, pelo TST, dos Temas 55, 125, 134 e 163, porquanto tenham conteúdo contra legem, ofende o princípio da reserva legal e usurpa o papel do Poder Legislativo, ao arrepio do “princípio fundamental, princípio sensível e cláusula pétrea da separação dos poderes expresso nos artigos 2º e 60, § 4º, III, CF”.



    Alega que a inclusão dos referidos temas como precedentes vinculantes, na sistemática dos recursos de revista repetitivos, ao impedir a interposição de recursos, acabaria por cercear “o direito dos empregadores de trazer a matéria até as instâncias superiores, afrontando diretamente a Constituição Federal”.



    Sobre o Tema 55, afirma episódios de oportunismo por parte de empregadas gestantes que terminam por surpreender seus respectivos empregadores. Acrescenta que o próprio art. 500 da Consolidação das Leis do Trabalho, dada a insubsistência da estabilidade vitalícia outrora reconhecida aos empregados com mais de 10 anos na mesma empresa.



    No que se refere ao Tema 163/TST, reforça a tese de contrariedade à legislação vigente, ao argumento de que o Supremo restringiu “a tal estabilidade para a rescisão imotivada pelo empregador, exclusivamente para relações regidas por um contrato de prazo indeterminado” (Tema 497/STF).



    A seu ver, o Tema 134/TST mereceria ao menos “modulação e regramento consistente”, o que também só poderia ser feito pelo legislador.



    Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar o Tema 125, acabou por se descurar da cláusula de reserva de plenário, consagrada pela Súmula Vinculante 10.



    De maneira abrangente, imputa àquela Corte Superior atuação fora dos parâmetros legais, utilizando-se de mecanismos de consolidação jurisprudencial para expandir suas competências e usurpar as funções próprias do Poder Legislativo.



    Requer, ao fim: 



    i) a suspensão liminar da eficácia não apenas das teses firmadas pelo TST (Temas 55, 125, 134 e 163), mas também de todas as decisões judiciais nelas fundamentadas; 



    ii) a declaração de “inconstitucionalidade das interpretações do Temas 55, 125, 134 e 163 e decisões judiciais que impõem obrigação de cumprimento dos respectivos Temas [...]”.



    É o relatório. Decido.



    2. A ação foi proposta por confederação sindical (CF, art. 103, IX) e, em princípio, pode-se vislumbrar o pressuposto da pertinência temática (CF, art. 103, IX). 



    O pedido da Confederação Nacional de Serviços decorre de mero inconformismo com o teor dos precedentes vinculantes do TST, consolidados nos seguintes temas:



i) Tema 55 (RR – 0000401-44.2023.5.22.0005);



ii) Tema 125 (RR – 0020465-17.2022.5.04.0521);



iii) Tema 134 (RR – 0000254-57.2023.5.09.0594); e 



iv) Tema 163 (RRAg – 0000441-70.2024.5.09.0872).



    Em relação à medida cautelar pleiteada, inicio gizando a existência de relevante controvérsia acerca da tese encampada na petição inicial, a qual se fundamenta na suposição de que o TST teria extrapolado sua função jurisdicional para usurpar o papel legiferante do Congresso Nacional e, com isso, inovar no ordenamento jurídico trabalhista.



    A hermenêutica jurídica não se pode restringir à literalidade dos diplomas legais. Não raro, desvendar o alcance das normas significa investigar aquilo que, por alguma razão, não se fez escrito. Estivesse tudo na letra da lei, inexistiria a necessidade de juristas. Os próprios linguistas seriam capazes de revelar o sentido das normas.



    Por outro lado, identifico, na espécie, a caracterização do periculum in mora inverso, diante do risco de que empregadas gestantes e seus nascituros sejam privados dos meios imprescindíveis à subsistência advindos da relação de emprego. Também poderiam ser prejudicados, caso fosse suspensa a eficácia do Tema 125, os trabalhadores acometidos por doenças ocupacionais que não tenham se afastado do emprego por mais de 15 dias ou percebido auxílio-doença acidentário.



    Enfatizo o carácter preliminar e perfunctório da presente análise, que se limita a verificar a existência dos requisitos autorizadores da medida cautelar e não prejudica o estudo mais aprofundado da matéria no momento processual adequado, ocasião em que também investigarei com mais vagar a configuração do pressuposto da subsidiariedade.



    Do exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida cautelar. Recebo a petição inicial e determino o processamento do feito. Colham-se: (i) as informações do Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 10 dias; e (ii) as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 dias.



    3. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente